Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002455-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – OPORTUNIZAÇÃO DE REQUER PROVAS – PARTE QUE MANIFESTA O DESINTERESSE NA PROVA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. (...)” (REsp 1539689/DF. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. J. 05/06/2018).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por MAFRE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 51.298,39, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso.

Em suas razões, preliminarmente, a apelante defende o reconhecimento do cerceamento de defesa, sob a alegação de que é necessária a realização de prova pericial. Aduz que a parte apelada não acionou a apelante administrativamente quanto aos sinistros narrados, portanto, não teve acesso aos equipamentos queimados em razão das supostas oscilações de energia.

Aponta que os documentos apresentados na inicial são unilaterais e facialmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar o pleito e que os laudos técnicos foram produzidos por profissionais contratados pela própria apelada para tal finalidade, não sendo oportunizado à apelante ciência acerca dos documentos.

Ainda, defende a necessidade de desmembramento dos casos ante ao prejuízo de defesa da concessionária. Pontua que a apelada, por meio de uma única demanda, requer ressarcimento de mais de um sinistro, o que faz com nítido objetivo de sua economia com custas e demais despesas processuais.

No mérito, assevera que não houve comunicação administrativa. De acordo com o artigo 204 da legislação que disciplina o setor elétrico, o consumidor tem o prazo de 90 dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento para solicitar ressarcimento administrativo à distribuidora, o que está em harmonia com o prazo decadencial do CDC (artigo 26, II).

Além disso, afirma que pelos documentos colacionados nos autos, denota-se que nas datas alegadas, não houveram quaisquer oscilações ou registros de perturbação nas redes elétricas que abastecem as UCS dos Clientes Seguradas pela apelada, inexistindo razão para pretensão de ressarcimento.

Pontua que o procedimento administrativo é relevante e indispensável para o caso em tela.

Quanto ao laudo trazido aos autos, aduz que não pode ser elevado a título de prova, pois, não indicam a qualificação técnica do seu emissor, razão pela qual não é possível afirmar que se trata de documento técnico probatório de nexo de causalidade.

Adiante, defende que deve-se cumprir à rigor, todos os procedimentos compulsórios previstos nos artigos 205 a 211 da Resolução 414/2010, que não foram respeitados pelos segurados, e que automaticamente descarta o direito regressivo da autora.

Por fim, superadas as preliminares, que seja reconhecido a ausência do dever de indenizar, ante a não comprovação quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados. Alternativamente, que seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando-se a data da citação, bem como seja a parte apelada condenada em honorários e custas.

Contrarrazões (id. 38708580), pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa.

Isso porque, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, na petição de id. 38708569, a apelante declarou o seguinte:

“(...) em atendimento ao despacho publicado em 05/07/2018, informar que
não possui outras provas a serem produzidas, considerando a matéria da presente demanda ser eminentemente de direito.

A parte Requerida manifesta-se pela apreciação dos documentos já acostados, bem como, pugna-se ainda pela designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para que seja colhida a oitiva do Reclamante, bem como de testemunhas que serão oportunamente arroladas pela Requerida.” destaquei

Desta feita, não houve pretensão de prova pericial, e, diante da expressa manifestação pelo desinteresse na produção da prova pericial, operou-se, quanto à pretensão de realização da referida prova, a preclusão lógica, motivo pelo qual deve ser rejeitada a arguição de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO – PRELIMINAR (DESMEMBRAMENTO DOS SINISTROS – CUMULAÇÃO)

É firme no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que “não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido” (AgRg no REsp 1114023/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012), pois “as questões de fato não suscitadas na instância inferior não podem ser apreciadas pelo Tribunal ad quem, exceto se provado motivo de força maior, nos termos do art. 517 do CPC” (RMS 22.255/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 12/05/2008.)

No caso, a tese necessidade de desmembramento dos casos ante ao prejuízo de defesa da concessionária, pois, a seguradora pretende com uma única ação, ressarcimento de vários sinistros, não foi objeto de questão ventilada na 1a Instância, sendo defesa sua pretensão via recurso de apelação.

Se não bastasse, é possível o reconhecimento da cumulação de pedidos contra um único réu, nos moldes do determinado pelo artigo 327, parágrafo 1o, do Novo Código de Processo Civil, ainda que os gastos despendidos pela seguradora estejam relacionados a várias apólices de seguros e segurados diferentes.

Também não vê, no caso, complexidade ou possibilidade de tumulto processual.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra ENERGISA MATO GROSSO (apelante), que julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 51.298,39, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso.

Em síntese as teses do mérito recursal são as seguintes: não houve comunicação administrativa; o prazo para reclamar é de 90 dias; o laudo existente nos autos é unilateral e não tem as especificações necessárias.

Pois bem.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença:

“Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida.

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Para imputar a responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor total de R$ 51.298,39, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresas especializadas.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

“QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 1003511.87.2017.8.11.00041APELANTE(S):ENERGISA MATO GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”

Ante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 51.298,39, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.”

Conforme já exposto na sentença, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos do segurado no que diz respeito àquele que provocou o dano. E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que “o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”.

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Do estudo dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou nenhum argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo.

Destarte, em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à arguição de que seria necessária abertura de procedimento administrativo junto à concessionária, além de não haver exigência legal nesse sentido, não configura excludente de responsabilidade, especialmente por não ser razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria. Portanto, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de descumprimento das condutas técnicas.

A propósito:

“Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido . (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Ademais, o prazo de 90 dias, previsto no art. 26, II, do CDC, se aplica ao direito do consumidor de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço pago, o que não é o caso dos autos.

E, em que pese o disposto no artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, atribuir ao consumidor a obrigação de comunicar a concessionária a ocorrência de dano no prazo de 90 dias, é certo tal norma não deve prevalecer, na medida em que colide com o princípio da inafastabilidade do judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, tampouco constitui causa de rompimento do nexo causal.

A propósito:

“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art. 37, § 6o, da Constituição Federal; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com o pagamento da indenização. Art. 786 do Código Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos em que o aviso de sinistro ocorreu dias após a ocorrência dos fatos alegados, sendo que o segurado não se encontrava no local, bem como não foram constatados danos em equipamentos de vizinhos. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10992895020188260100 SP 1099289-50.2018.8.26.0100, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 30/09/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019) destaquei

Finalmente, no que tange a tese vinculada a desqualificação do laudo juntado, oportuno registrar, novamente, que a parte não requereu, quando devidamente intimada para tanto, a produção da prova, alegando se tratar de matéria de direito, indicando apenas a intenção de realização de audiência de instrução. Ou seja, não desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Além disso, o laudo foi realizado por técnico de capacidade e idoneidade, posto que não há prova contrárias.

Vale registrar, apenas a título de exaustão, que os laudos e as avaliações solicitados pela Seguradora, antes do pagamento da indenização, para fins de verificação se o sinistro se enquadra na apólice; portanto, não se tratam de laudos fabricados.

Por derradeiro, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem ser computados a partir do desembolso, uma vez que se trata de sub-rogação nos direitos do segurado em face do tomador, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Direito Civil e Processual Civil. Recursos Especiais. Interrupção de fornecimento de energia elétrica à indústria de alumínio. Ação regressiva das seguradoras para cobrança de indenização por danos contra a concessionária de serviço público em função da falha na prestação do serviço. Denunciação da lide à fabricante da peça cujo mau funcionamento teria dado causa ao dano. Irresignações submetidas ao CPC/73. (...)
13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. (...) 15. Recurso especial da ELETRONORTE parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial da SUL AMÉRICA provido para modificação do termo inicial dos juros moratórios. Recurso especial da HTM provido para majoração da verba honorária na denunciação da lide.” (REsp 1539689/DF. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. J. 05/06/2018). Destaquei

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, elevo em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 17%.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020